Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737780-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança de obrigações locatícias movida pela recorrente em desfavor de LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI, pela qual, diante da revelia da empresa ré e da apresentação de contestação por outra empresa - VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA, determinou o cadastramento provisório desta última como terceira interessada no processo e lhe concedeu prazo para que se manifestasse sobre as arguições suscitadas pela agravante em réplica. A agravante justifica a interposição do recurso no art. 1.015, IX, do CPC, sob o argumento de que a decisão agravada teria admitido a intervenção da empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA no feito da qualidade de terceira interessada e indeferido o pedido de despejo liminar deduzido no processo de origem. Reitera as alegações sustentadas em réplica, suscitando, inicialmente, a ilegitimidade passiva da interveniente, por não manter ralação jurídica com a recorrente, j[á que é parte do contrato de locação, de modo que não deveria ser sequer conhecida a contestação apresentada nos autos, nos termos do art. 335 do CPC, pois “...tendo em vista que a Terceira não figura no polo passivo, não há que se falar em contestar a demanda, uma vez que a Contestação é uma manifestação exclusiva do réu para se defender dos fatos narrados na inicial.” Aponta erro administrativo da serventia do Juízo por cadastrar o advogado da interveniente como se fosse advogado da parte ré, e aponta vício na representação processual da parte adversa, pois o advogado signatário da contestação não tem poderes de representação concedido pela empresa efetivamente demandada. Defende ser contraditória a decisão agravada ao admitir a intervenção da empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA, pois “...na mesma decisão que o magistrado determina a inclusão da cessionária irregular como terceira interessada, ele reconhece que não há documentação que sustente a ocupação feita pela parte.” Alega que não houve anuência ou mesmo ciência da agravante a respeito da sublocação do imóvel para a terceira interveniente, o que era vedado no contato e revela ilegalidade na cessão do imóvel para a atual ocupante, em afronta ao art. 13 da Lei 8.245/1991, além de ressaltar que a empresa interveniente sequer alegou ser sublocatária do imóvel, o que seria uma “...dedução por mera suposição do juízo de origem”. Ao final, conclui que “...constatado que a cessão ocorreu de forma irregular, sem anuência da Agravante, requer seja reformada a decisão, excluindo o cessionário irregular da demanda e determinando o despejo coercitivo, ante a infração contratual.” Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a expedição imediata de mandado de despejo em face da empresa que se apresentou no processo como ocupante irregular do imóvel, além da imediata exclusão da mesma do polo passivo da lide, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 51082614. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estar os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida supressão de instância. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o Juízo de origem ainda não apreciou o mérito das únicas arguições trazidas pela de interposição do recuso. Com efeito, a recorrente requer o imediato reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA, cadastrada provisoriamente no processo de origem como terceira interessada apenas pelo fato de ter comparecido aos autos para apresentar contestação, além da imediata concessão de ordem de despejo em face da mesma, sob alegação de que houve a constatação da cessão irregular do imóvel pela locatária. Tais matérias ainda não foram objeto de efetiva apreciação pelo Juízo de origem. O que se apura dos autos é que assiste razão à agravante quando afirma que a referida empresa não é parte do contrato de locação e que não foi acionada como ré no processo, e, de fato, verifica-se que a interveniente compareceu aos autos de origem para apresentar contestação, sem nada esclarecer a respeito dessa manifesta incongruência (ID 156577723). A agravante se manifestou em réplica, onde suscita preliminares de ilegitimidade de parte, de impossibilidade de admissão da empresa no polo passivo da lide como terceiro interveniente e de conhecimento da contestação, além da arguir irregularidade da representação processual para defesa dos interesses da ré (ID 148887958). Tais arguições processuais não foram apreciadas pela decisão agravada, podendo-se constatar que o ato resistido sequer possui conteúdo decisório efetivo. Com efeito, diante da apresentação de contestação por empresa que não é ré no processo e sem nenhum esclarecimento pertinente sobre sua intervenção, o Juízo de origem se limitou a determinar o cadastramento provisório da empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA como terceira interveniente, e a lhe conceder prazo para se manifestar sobre as relevantes questões preliminares suscitadas pela agravante na sua réplica, em evidente respeito ao princípio do efetivo contraditório e da não supressa. Confira-se, na íntegra, o provimento de primeiro grau combatido no recurso: “Por ora, cadastre-se a terceira VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA (CNPJ no 35.542.094/0001-05) como interessada. Intime-se a terceira para que se manifeste acerca da matéria de ordem pública suscitada pela parte autora em sede de réplica (ID no 148887958), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para análise das questões pendentes.” (g.n.) Interpostos embargos de declaração pela agravante, foi proferida a decisão de ID 164552480, onde o Juízo de origem reiterou que a matéria seria apreciada após o prazo concedido para manifestação da empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA, além de ressaltar a necessidade de a mesma apresentar documentos que justifiquem sua participação no processo, in verbis: “...De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que este juízo não poderia ter aceito a terceira VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA como terceira interessada, pois não existe qualquer vínculo contratual entre elas. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: (...) Ademais, na hipótese, em que pese o autor alegar a irregularidade da sublocação da terceira Vallentina Calçados Extra SIA, fato é que, se provada a posse do imóvel, o processo atingirá reflexamente a esfera jurídica da parte, qualificando-a como terceiro assistente. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Apesar do exposto, verifico que a terceiro interessado juntou aos autos documentos incompletos que não permitem a esse juízo avaliar o seu interesse na lide. Sendo assim, intime-se VALLENTINA CALCADOS EXTRA SIA, para juntar integralmente o contrato de ID 15657739 ou outra prova documental que demonstre sua posse ou interesse na lide. Citada, a parte ré deixou de oferecer defesa no prazo legal (ID 153976268). Desta forma, decreto a sua REVELIA, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da análise da contestação de ID 15577723 apresentada pelo assistente simples (art. 121, parágrafo único do CPC). Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise das questões pendentes.” (ID 168794174) Assim, da simples leitura das referidas decisões, verifica-se que o Juízo de origem ainda não apreciou as arguições sustentadas pelo agravante em réplica, com objetivo de excluir a empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA do processo, tendo apenas ressalvado que pode haver interesse jurídico como terceira interessada e que as questões processuais pendentes seriam apreciadas oportunamente, após o prazo concedido para manifestação. E absolutamente nada foi decidido pelo Juízo de origem a respeito das demais arguições de cunho processual deduzidas em réplica ou sobre o pedido liminar de despejo formulado em face da referida empresa, de modo que a matéria tratada no recurso está dissociada do que foi efetivamente apreciado e decidido pelo juízo da causa até esse momento processual. Nesse contexto, é necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, as arguições de ilegitimidade passiva, de irregularidade da intervenção processual e o pedido de desejo liminar deduzido no recurso não comportam conhecimento, pois a agravante trata de matérias ainda não apreciadas efetivamente pelo Juízo a quo, de modo que a apreciação do alegado resultaria em indevida supressão de instância. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão, e para que, após o exaurimento do prazo concedido a empresa VALLENTINA CALÇADOS EXTRA SIA, saneie o processo, apreciando as arguições suscitadas pela agravada em réplica. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2022. esembargador ALFEU MACHADO Relator